Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016232-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), FLAVIO ROBERTO DE AZEVEDO - CPF: 381.602.856-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE
DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – COMUNICAÇÃO IMEDIATA – INERCIA DO BANCO AO NÃO REALIZAR O CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA - FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença. 2. Comprovada a falha na prestação de serviço, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos sofridos pelo autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Danos Materiais
”

(Proc. no 1016232-61.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante FLAVIO ROBERTO DE AZEVEDO , julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar a requerida restituir o valor da transferência realizada na ocasião, no montante de R$1.980,00 (hum mil novecentos e oitenta reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso
”, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 6.000,00. A sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 219865162).

O apelante alega que
não praticou qualquer ato ilícito que legitimasse o pleito indenizatório do autor/apelado, já que a transferência foi realizada por vontade exclusiva do autor, e, ainda, que “
não existe previsão legal para estornos ou cancelamento de DOC, TED ou PIX, salvo exclusivamente em casos de agendamentos de transferências futuras”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. no 199325719).

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, refuta os fundamentos do apelo e torce pelo seu desprovimento (cf. Id. no 219865168).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de Ação Indenizatória Por Danos Morais E Danos Materiais ajuizada por
Flávio Roberto de Azevedo
em desfavor de
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
, na qual alega ter sido vítima de golpe por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp em que o estelionatário, passando-se por filho do autor, solicitou a realização de uma transferência para conta de terceiro, sendo que a parte autora tentou junto ao réu o cancelamento desta, que foi feita mediante DOC, que somente seria efetivada no dia seguinte, porém sem sucesso, razão pela qual pleiteia a restituição da quantia e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, id. 128060619, a requerida suscita preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide. No mérito, aduz a inexistência de responsabilidade civil, ante a ausência de falha na prestação de serviço, assevera que não foi a requerida quem deu causa ao prejuízo sofrido, de modo que seria uma tentativa de locupletamento pela parte autora, afirma que o bloqueio deveria ter sido solicitado à instituição beneficiária, aduz que o autor confirmou que foi vítima de golpe praticado por terceiros, inexistindo qualquer responsabilidade de sua parte. Que não tendo a ré praticado qualquer ato ilícito, inexiste dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. Requer a improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação, id. 130203341.

Instadas a especificarem provas, id. 130737878, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado mérito, ids. 132128855 e 132782164.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

Devidamente delineado o litígio, nos termos do relatório acima discriminado, ponderados os pontos trazidos por ambos os litigantes, juntamente das provas carreadas nos autos, tenho que o pedido deve ser julgado
parcialmente procedente.

Não se discute a falha operacional do réu em relação à transferência em si, tanto que o autor admite que realizou espontaneamente a transação após ter sido vítima de golpe. Todavia, o questionamento reside quanto à falha referente ao descaso e à omissão no atendimento quando ainda era possível evitar-se o prejuízo.

E é evidente que a providência estava ao alcance do réu.

Como consabido, as transferências bancárias realizadas por meio de DOC possuem limite de valor e são efetivadas apenas no dia útil seguinte.

O comprovante trazido pelo autor (id. 116903173) demonstra o DOC, cuja ordem foi feita em 15/03/2023 e é confirmado pelo próprio réu com no e-mail id. 116903174 e pelo extrato de id. 116903175.

Comprova-se, ainda, pelo próprio e-mail, que o autor buscou contato com o gerente/preposto do réu no mesmo dia, tendo este ficado encarregado de elaborar o boletim de ocorrência em seu nome, bem como de proceder com os requerimentos e trâmites internos, conforme se extrai dos diversos áudios anexos, ids. 116903178 a 116904842, os quais não foram impugnados.

Ao que mais importa na hipótese em análise, há tentativas tempestivas do autor junto ao próprio réu de cancelar o DOC e evitar o prejuízo (por telefone, no mesmo dia; e diretamente na agência, no mesmo dia e nos dias seguintes), sendo forçoso concluir pela falha deste na segurança e eficiência da prestação do serviço bancário.

Tivesse o réu agido com um mínimo de diligência, teria evitado o prejuízo, razão pela qual deve ressarcir a parte autora em seu prejuízo.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.”
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17a Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral
“é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima.”
(
In
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela requerida, ante a falha na prestação de serviços, consistente na não adoção de medidas e cautelas aptas a impedir a ocorrência dos danos à parte autora, bem como pelo desvio produtivo imposto ao autor, em razão da interminável necessidade de empreender em diligências e contatos para solucionar a questão, bem como pela própria propositura da presente ação.

(...)

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para:

Condenar a requerida restituir o valor da transferência realizada na ocasião, no montante de R$1.980,00 (hum mil novecentos e oitenta reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso
.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.

Primeiramente, repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
eis que a
simples repetição dos argumentos elencados na inicial ou contestação não representa, por si só, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG), e, no caso, conquanto as razões recursais repitam em grande medida o conteúdo da peça contestatória, é possível compreender e verificar satisfatoriamente os motivos da insatisfação do réu/apelante com o desfecho decisório, bem como o porquê pretende ver reformada a sentença condenatória.

Quanto ao mérito, o desate da controvérsia, envolve a discussão acerca da responsabilidade do Banco/réu por prejuízo financeiro experimentado pelo autor em razão de golpe/fraude perpetrado por terceiro mediante golpe denominado “golpe do whatsapp”.

Conforme bem delimitado pela sentença, a controvérsia não passa propriamente pela discussão sobre se o autor concorreu ou não à prática do golpe do whatsapp, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ela confessado expressamente já na petição inicial, e, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário no que concerne na não adoção de medidas para impedir que o montante fosse destinado a terceiros.

O eg. STJ fixou o entendimento de que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal respo
nsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479
:

Súmula no 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, ao contrário do que aduz a apelante, é incontroverso nos autos a inobservância de serviço pela entidade bancária, já que apesar de se informada pelo autor sobre o fraude, falhou em demonstrar a implementação de medidas eficazes para atenuar os danos experimentados pelo autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.” (N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

De igual forma, não há reparo a ser feito no que diz respeito ao valor indenizatório, porque
, conforme já afirmei e reafirmei em tantos outros casos, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, sendo que, no caso dos autos, ao se considerar o perfil econômico de cada parte, em admito que a indenização fixada em R$ 6.000,00 mostra-se justa e adequada às particularidades do caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por dano moral, além de estar em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024